Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Uma vez que parte da obrigação imposta ao agravado possui natureza alimentar (pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do agravante, em decorrência de ato ilícito – acidente de trânsito provocado pelo agravado), deve-se ter por mitigada a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC, e viabilizar a expedição de ofício ao INSS com o intuito de verificar se o agravado possui vínculo laboral formal.
2. Deve-se ponderar, contudo, que eventual penhora de parte de benefício depende de prévia aferição sobre a real capacidade econômica do devedor, expediente a ser realizado perante o Juízo de Primeiro Grau, observados os trâmites processuais.
3. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores decorrentes de FGTS somente nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, os referidos valores estão resguardados pela impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.